Tribunal: TJSP
Processo: 2186614-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. 1. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Em que pese a reparação do meio ambiente deva ser realizada preferencialmente in natura ̧ no caso concreto, o inadimplemento perdura há mais de 20 anos, sendo que várias medidas judiciais já foram tomadas, sem que surtissem efeitos. 2. VALOR. No

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. 1. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Em que pese a reparação do meio ambiente deva ser realizada preferencialmente in natura ̧ no caso concreto, o inadimplemento perdura há mais de 20 anos, sendo que várias medidas judiciais já foram tomadas, sem que surtissem efeitos. 2. VALOR. No entanto, o montante devido deve ser apurado mediante procedimento em que a ampla defesa e contraditório sejam observados. 3. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.